Tribunal: TJBA
Processo: 8066094-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE INJUNÇÃO n.
8066094-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MARIA LUCIA ROSARIO BARBOSA CAMBESES

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO DE INJUNÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO.
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA.
REVOGAÇÃO DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE LEGISLAR. OMISSÃO LEGISLATIVA NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. A impetrante, servidora pública estadual aposentada e portadora de neoplasia maligna, impetrou mandado de injunção buscando o reconhecimento de omissão legislativa do Estado da Bahia na regulamentação da isenção de contribuição previdenciária sobre seus proventos. Sustenta que a ausência de norma estadual inviabiliza o exercício dos direitos constitucionais à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de comprometer sua subsistência devido aos custos do tratamento. Pleiteia que o Governador envie projeto de lei à Assembleia Legislativa para regulamentar a isenção ou que a isenção seja concedida diretamente desde o diagnóstico da doença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal envolve a análise da alegada omissão legislativa do Estado da Bahia quanto à regulamentação da isenção de contribuição previdenciária para servidores aposentados portadores de doenças graves, como a neoplasia maligna, e os limites da atuação judicial por meio do mandado de injunção. As questões preliminares suscitadas pelos impetrados e aprofundadas pelo Ministério Público incluem: a) ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da demanda, b) A inépcia da petição inicial pela suposta incompatibilidade lógica entre a causa de pedir e o pedido formulado, c) a carência de ação pela ausência de prévio pedido administrativo ou negativa formal por parte da Administração. No mérito, discute-se: i) A configuração ou não da omissão legislativa inconstitucional após a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e suas implicações na legislação estadual; ii) A possibilidade de aplicação analógica de leis de outros estados ou de outras normas de isenção tributária para suprir a lacuna normativa; iii) o impacto de eventual concessão da isenção no equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

3. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, uma vez que a iniciativa para leis que dispõem sobre regime jurídico de servidores, incluindo matéria previdenciária, é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal. O Poder Legislativo, nessa hipótese, não detém a prerrogativa de iniciar o processo legislativo, atuando somente após provocação do Governador.

4. Foram rejeitadas as preliminares de inépcia da petição inicial e de carência de ação por ausência de pedido administrativo prévio. A petição inicial demonstrou, com clareza, a alegada omissão legislativa e o direito constitucional que se pretende ver concretizado, sendo compatível com a finalidade do mandado de injunção de remover o obstáculo normativo. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o mandado de injunção quando a inação do legislador afeta de forma geral o exercício de um direito fundamental, impedindo sua própria postulação em via administrativa.

5. No mérito, verificou-se que não há omissão legislativa inconstitucional a ser sanada. A Emenda Constitucional nº 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que previa a imunidade parcial de contribuição previdenciária para servidores públicos inativos e pensionistas portadores de doenças incapacitantes. Essa revogação constitucional, acompanhada da consequente adequação da legislação estadual pela Lei Estadual nº 14.250/2020, que revogou o § 4º do artigo 71 da Lei nº 11.357/2009, demonstra que não há mais um comando constitucional de eficácia limitada pendente de regulamentação. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar uma isenção tributária que não possui amparo constitucional expresso ou que foi deliberadamente retirada da ordem jurídica pelo poder constituinte derivado, em respeito ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária e previdenciária (art. 150, § 6º, da CF/88).

6. A pretensão de aplicação analógica de leis de outros estados ou da isenção de imposto de renda não encontra respaldo, pois a concessão de benefícios fiscais exige previsão legal expressa e não pode ser estendida por analogia, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência, conforme o artigo 40, caput, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia acolhida. Preliminares de inépcia da inicial e de carência de ação rejeitadas. No mérito, ordem de mandado de injunção denegada.

Tese de julgamento:

"Não se configura omissão legislativa inconstitucional passível de mandado de injunção para a concessão de isenção de contribuição previdenciária a servidores públicos estaduais inativos e pensionistas portadores de doenças graves, após a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e a consequente adequação da legislação estadual, por inexistir norma constitucional de eficácia limitada a ser regulamentada.

"A iniciativa legislativa em matéria de regime jurídico de servidores é privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo o Presidente da Assembleia Legislativa parte ilegítima para figurar no polo passivo em caso de omissão dessa natureza."

Jurisprudência citada:

STF - MI: 6300 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28/04/2023 PUBLIC 02/05/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Injunção n. 8066094-36.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA LUCIA ROSARIO BARBOSA CAMBESES e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, com sua exclusão do polo passivo da demanda; REJEITAR as preliminares de inépcia da petição inicial e de carência de ação e, no mérito, DENEGAR a ordem de Mandado de Injunção, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador JATAHY JÚNIOR

Relator Substituto

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

104